Tribunal: TJSP
Processo: 1000649-47.2020.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000649-47.2020.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que são
embargantes FABRICIO PEREIRA DE MELO e CLÁUDIA KUBOTSU DE
GODOI, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.877/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração n° 1000649-47.2020.8.26.0292/50000
Embargantes: Fabrício Pereira de Melo e Cláudia Kubotsu de Godoi
Embargado: Prefeito do Município de Jacareí
PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Embargos de Declaração.
Inexistente vício autorizador da insurgência, certo de que o
julgado se encontra robustamente fundamentado e em
perfeita harmonia com os elementos dos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por FABRÍCIO PEREIRA DE MELO e CLÁUDIA KUBOTSU DE
GODOI, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
contra o acórdão de fls. 577-583(dígito 00000).
Sustentam, em síntese, que o v. acórdão foi
omisso no tocante à análise das provas apresentadas e por estar
em contrariedade com a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, do C. Conselho Nacional de Justiça e do C. Superior
Tribunal Federal, com violação ao artigo 37, IV, da Constituição
Federal.
É o relatório.
Os embargantes buscam o reexame da causa
sob sua exclusiva óptica. Mas isso não é possível, pois “os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e ou corrigir erro material.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver
reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
AREsp no 846.923/RJ, Corte Especial, rel. Min. Humberto Martins,
j. em 1o.2.2018).
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são destinados a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, considerando-se omissa a decisão que deixar de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas
descritas no artigo 489, §1o, do mesmo Diploma (elementos
essenciais da sentença).
Com efeito, ao contrário do que sustenta o
embargante, não há que se falar em omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, já que todos os aspectos relevantes
foram abordados com critério e coesão, o que dispensa, à
evidência, a declaração na forma em que pleiteada.
No caso dos autos, os embargantes prestaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concurso que se destinava unicamente à cadastro reserva, tendo
sido aprovados em 7o e 8o colocação em certame e, com base no
entendimento do Pleno do C. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 837311, verificou-se que o pedido de nomeação
não comportava acolhida.
Isto porque não se verificou “obrigatoriedade de
nomeação e posse dos impetrantes, em razão da ausência de prova da
disponibilidade da vaga e, concomitantemente, da preterição arbitrária
dos impetrantes por parte da Administração Municipal.”, requisitos
dispostos pelo Pretório Excelso no aludido recurso extraordinário.
Inaplicável ao caso a decisão proferida no RE
598099, que tratou do “Direito líquido e certo à nomeação do candidato
aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público”,
situação diversa da tratada no presente mandado de segurança.
Também foi analisada a questão da existência
de 6 vagas disponíveis para o cargo de procurador no Município
de Jacareí, situação que, por si só, não gera o direito subjetivo à
nomeação.
O mandado de segurança, via especialíssima,
analisa somente o ato imputado à autoridade coatora, no caso, a
ausência de nomeação, concluindo pela inexistência de violação
ao direito líquido e certo dos embargantes. O direito de
preferência na nomeação dos embargantes na eventual ocorrência
de novo concurso público, conforme previsão do artigo 37, IV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal, demanda o ajuizamento de nova demanda
para seu reconhecimento.
Ademais, o fato de haver jurisprudência
dissonante sobre o assunto, que em verdade configuraria hipótese
de contradição no julgado, tampouco merece acolhida, já que a
contradição prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de
Processo Civil, é aquela interna do próprio acórdão, verificada
entre a fundamentação adotada e a sua conclusão, jamais com a
doutrina, outros julgados ou com o entendimento da parte.
E o v. aresto não contém proposições intrinsicamente conflitantes, prejudiciais à sua integral
compreensão ou à sua completa efetividade.
A
circunstância
de
o
entendimento
do
Colegiado não coincidir com aquele esposado por outros órgãos
judicantes ou não se alinhar aos interesses dos envolvidos não
configura vício, pois “a garantia de acesso ao Judiciário não pode ser
tida como certeza de que as teses serão apreciadas de acordo com a
conveniência das partes” (RE no 113.958, 1a T., rel. Min. Ilmar
Galvão, j. em 15.10.1996).
Tenha-se
em
mente
que
“o
simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar
cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida. In casu, fica claro que não há vícios a serem sanados e que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão
embargada, que foi desfavorável à recorrente. O órgão julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp no 1.793.671/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, j. em
26.2.2019).
O julgado é, pois, hígido e está apto a gerar os
efeitos legais que lhe são ínsitos, cumprindo lembrar, afinal, que,
em sede de embargos de declaração, “não se pede que se redecida,
pede-se que se reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Francisco
Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro:
Forense, 1975, vol. VII, p. 400).
Nada justifica, portanto, a oposição desta
medida integrativa, ainda que com o objetivo de interposição de
recursos às Cortes mais altas, mesmo porque o que se
prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se
sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que
chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração.”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos
com propósito de prequestionamento condiciona-se ao
fato de existir na decisão embargada algum dos vícios
indicados no artigo 535 do CPC. Fora dessas hipóteses,
não
está
o
julgador
obrigado
a
mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais
para futura interposição dos recursos derradeiros.”
(REsp no 859.084/PR, 2a T., rel. Min. Castro Meira, j. em
15.2.2007);
“É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que não viola o art. 535 do CPC,
tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão
que, mesmo sem ter examinado individualmente cada
um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota,
entretanto, fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia.”
(REsp no 999.197/RS, 1a T., rel. Min. Denise Arruda, j.
em 23.9.2008).
Por
fim,
consideram-se
expressamente
prequestionadas todas as questões suscitadas nos autos,
viabilizando-se, portanto, eventual interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, já que o presente acórdão apreciou todas as
questões necessárias à motivação do julgamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos opostos.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator